Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730948-11.2020.8.07.0001 APELANTE: TIAGO DA SILVA NUNES, SIMONE DOS REIS RODRIGUES, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TIAGO DA SILVA NUNES, SIMONE DOS REIS RODRIGUES DESPACHO A pretensão indenizatória por danos material e moral deduzida na inicial refere-se ao período de três meses entre a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Unidade Concluída, Mútuo com Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações, no final de fevereiro de 2016, e a efetiva entrega das chaves do imóvel, em 16/5/16 (id. 44899410, pág. 3). A presente ação foi ajuizada em 23/9/20 (id. 44899410). Intimem-se os autores para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestarem-se acerca da eventual ocorrência da prescrição, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, questão suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora